Tribunal: TJSP
Processo: 1509462-87.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado e resistência. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Penas-base exasperadas de forma excessiva (em 1/4) por conta dos antecedentes. Ademais, na segunda fase, a reprimenda também comporta redução decorrente do afastamento da reincidência, porquanto escorada em condenações atingidas pelo período depurador, bem como ante o reconhecimento da

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado e resistência. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Penas-base exasperadas de forma excessiva (em 1/4) por conta dos antecedentes. Ademais, na segunda fase, a reprimenda também comporta redução decorrente do afastamento da reincidência, porquanto escorada em condenações atingidas pelo período depurador, bem como ante o reconhecimento da confissão espontânea que, embora parcial, foi devidamente sopesada na formação da convicção pelo magistrado. Readequação que impõe. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509462-87.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELCIO PINTO
RABELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por ELCIO PINTO RABELO,
apenas para suas reprimendas aos montantes 2 anos e 8 meses de reclusão, em
regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, para o furto, e 2 meses
de detenção, em regime semiaberto, para a resistência, mantendo, no mais, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação no 1509462-87.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: ELCIO PINTO RABELO
Advogado: Paulo de Simone
VOTO No. 22.909
Apelação. Furto qualificado majorado e resistência. Pedido
almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Penas-
base exasperadas de forma excessiva (em 1/4) por conta dos
antecedentes. Ademais, na segunda fase, a reprimenda também
comporta redução decorrente do afastamento da reincidência,
porquanto escorada em condenações atingidas pelo período
depurador, bem como ante o reconhecimento da confissão
espontânea que, embora parcial, foi devidamente sopesada na
formação da convicção pelo magistrado. Readequação que
impõe. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ELCIO PINTO RABELO contra sentença de primeiro grau (fls.
180/185), prolatada em 22 de agosto p. p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Rudi Hiroshi Shinen, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Limeira, que o condenou às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, declarando-o
como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal, bem como
às penas de 2 meses e 27 dias de detenção, por infração ao art.
329 do mesmo códex, cujo total, nos moldes do art. 69 do Código
Penal, estipulou o regime inicial fechado, para cumprimento.
Irresignado, interpôs recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
3
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante o
afastamento dos antecedentes, além da incidência da confissão
espontânea, bem como a fixação de regime inicial aberto.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão
atacada.
Consoante descreve a denúncia, em 6 de
novembro de 2018, em horário noturno, o apelante invadiu,
mediante rompimento de obstáculo, a lanchonete MC Lanches,
situada na Rua João Chanchetti, no 187, onde subtraiu uma lata de
tinta, dois refletores, sete metros de cabo elétrico, além de
ferramentas, em prejuízo da vítima Marco Bernardo. Ocorre que,
instantes depois, policiais militares lograram abordá-lo em via
pública, em posse dos bens subtraídos, ocasião em que o
recorrente entrou em luta corporal com um dos agentes, opondo-se
à execução de sua prisão.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
4
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais – incluindo a confissão pelo
apelante –, todas produzidas em perfeita consonância, culminando
na prolação do édito condenatório.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, na primeira etapa do sistema trifásico, em vista
dos antecedentes (certidão de fls. 112/114 – 5 condenações
definitivas, todas já atingidas pelo período depurador, três por furto
e as demais por tráfico de entorpecentes), o juiz a quo exasperou
demasiadamente ambas as penas-base em 1/4, cuja parcela
comporta readequação ao montante de 1/6, perfazendo 2 anos 4
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, para o furto, e 2
meses e 10 dias de detenção, para a resistência.
Neste ponto, vale anotar que, ao contrário
do quanto sustentado nas razões defensivas, maus antecedentes e
reincidência não se confundem, possuindo consequências e
tratamentos jurídicos diversos. Portanto, o período depurador de
cinco anos incide, exclusivamente sobre a reincidência, não
possuindo qualquer efeito em relação aos maus antecedentes, os
quais podem ser reconhecidos mesmo após anos depois da
extinção da punibilidade. Cabe ao magistrado, entretanto, no caso
concreto, a depender da distância temporal, avaliar a relevância de
eventual condenação distante a reprovabilidade do caso sub judice.
Destarte, in concreto, mantenho as referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
5
condenações sob a forma de antecedentes, sobretudo por
decorrerem, em sua maioria, de práticas semelhantes à presente
que, ademais, foi perpetrada cerca de 5 anos e 9 meses depois da
extinção de sua punibilidade, portanto, tão logo transcorrido o
período depurador.
Na fase seguinte, novamente equivocou-se o
magistrado sentenciante, não só ao reconhecer a incidência da
reincidência, uma vez escorado nas referidas condenações já
atingidas pelo período depurador, como, também, ao olvidar a
incidência da confissão espontânea que, malgrado parcial, foi
devidamente ponderada no bojo da formação do juízo de
convicção, razão pela qual não pode ser desprezada.
Acerca do reconhecimento da confissão sob
a forma de atenuante, assim vimos nos posicionando:
Confissão usada pelo
juiz: serve para configurar a atenuante.
Alguns julgados vêm acolhendo a ideia de
que, embora o réu tenha confessado
parcialmente
os
fatos
imputados,
a
utilização, pelo julgador, da sua admissão de
culpa, na sentença, como forma de ratificar
a necessidade de condenação, faz nascer o
direito ao reconhecimento da atenuante. É o
teor da Súmula 545 do STJ: ‘Quando a
confissão for utilizada para a formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
6
convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal”. Parece-nos justa essa
posição, pois o magistrado levou em conta,
para formar seu convencimento, a narrativa
do acusado, em seu próprio prejuízo, ainda
que parcial. Aliás, o simples fato de ser
incompleta
não
lhe
retira
a
eventual
espontaneidade na parte confessada1.
Em semelhante sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A Jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que incide a
atenuante prevista no art. 65, III, "d", quando
a confissão do acusado, ainda que retratada
ou parcial, seja utilizada para fundamentar a
sua condenação, como ocorreu no caso em
apreço (Súmula 545 do STJ). (STJ, HC
402.527/SP, 5a Turma, rel. Ribeiro Dantas,
13/12/2018, v.u.)
Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula
desta Corte "quando a confissão for utilizada
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo Penal Comentado, Forense, 17?ed, nota 86-A, do
a r t . 6 5 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
7
para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, 'd', do Código Penal",
independente de ter sido parcial, qualificada
ou retratada. Reconhecida a confissão pelas
instâncias ordinárias, ainda que parcial,
cumpre destacar que a Terceira Seção desta
Corte,
no
julgamento
do
EREsp
1.154.752/RS, uniformizou o entendimento
de que a aludida atenuante deve ser
compensada
com
a
agravante
da
reincidência. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem parcialmente concedida, de ofício,
para compensar integralmente a agravante
da reincidência específica com a atenuante
da confissão parcial. (STJ, HC 477.431/RJ, 5a
Turma, rel. Felix Fischer, 13/12/2018, v.u.)
Dessa
feita,
de
rigor,
unicamente,
o
reconhecimento da confissão espontânea, em razão da qual reduzo
as reprimendas aos montantes de 2 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, para o furto, e 2 meses de detenção, para a
resistência.
Na etapa final, apenas em relação ao furto,
considerando a incidência da majorante referente ao repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
8
noturno, a pena foi acertadamente exasperada em 1/3 que, por
readequação, totaliza 2 anos e 8 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, tornando-se definitiva à mingua de
outras causas modificadoras.
Por fim, diferentemente do quanto requerido
nas razões recursais, denota-se que a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (que
ostenta diversas condenações definitivas, sopesadas sob a forma
de maus antecedentes), justifica a manutenção do regime
intermediário, porquanto a fixação de modalidade mais branda, já
em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, em vista da
reiteração delitiva, inclusive por semelhante prática, fator que
também ilide a substituição por restritiva de direitos, nos exatos
moldes fundamentados pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por ELCIO PINTO
RABELO, apenas para suas reprimendas aos montantes 2 anos e 8
meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
13 dias-multa, para o furto, e 2 meses de detenção, em regime
semiaberto, para a resistência, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509462-87.2018.8.26.0320 -Voto no
9
Relator